Tribunal: TJSP
Processo: 2129638-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000645305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2129638-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é paciente ADELINO
DONIZETTI ESTEVES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM A ORDEM.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129638-57.2020.8.26.0000 -Voto no 14.769
2
VOTO No 14.769 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2129638-57.2020.8.26.0000
Comarca: Andradina
Juízo de Origem: 1o V. Exec. Crim. - 1001558-20.2020.8.26.0024
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
ADELINO DONIZETTI ESTEVES
A Defensoria Pública impetra este habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de ADELINO DONIZETTI
ESTEVES, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal eis que
o paciente teve o pleito de prisão domiciliar indeferido pelo MM.
Juízo a quo.
Consigna a impetrante que diante da
superlotação e precariedade do sistema prisional, que não fornece
aos detentos a mínima condição de higiene, certo é que o paciente
está em iminente risco de contágio pelo novo coronavírus, sendo,
assim, imperiosa a concessão do benefício requerido, com a
aplicação da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do
Conselho Nacional de Justiça, ainda mais estando ele no grupo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129638-57.2020.8.26.0000 -Voto no 14.769
3
risco por ser portador de hipertensão.
Postula, assim, a concessão da prisão
domiciliar.
A
liminar
restou
indeferida
pelo
D.
Desembargador Luiz Antônio Cardoso, nos termos do artigo 70, §1o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (fls. 170/173) e as informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora foram juntadas aos autos (fls. 299).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem ou, se conhecida,
pela sua denegação (fls. 303/310).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o paciente foi
condenado a uma pena total de 105 (cento e cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime fechado, encontrando-se em
cumprimento de pena na Penitenciária de Andradina, com término

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129638-57.2020.8.26.0000 -Voto no 14.769
4
de cumprimento previsto para 30.04.2100 (fls. 299).
Consta, ainda, que a defesa do paciente
postulou a prisão domiciliar, em razão da pandemia de Covid-19,
tendo o MM. Juízo a quo indeferido o pedido, assim ponderando:
“Pelos documentos anexados aos autos, verifico que
o executado, embora seja hipertenso (fls.34/140),
encontra-se com seu quadro clínico estabilizado.
Ademais, conforme cálculo de pena, está preso no
regime semiaberto e cumpre pena até 2100 (pena
definitiva). Está no sistema prisional desde o ano de
1997 e não há notícias nos autos de que possua
qualquer domicílio onde possa se instalar caso deixe
o sistema prisional. Noto que o pedido da Defensoria
Pública foi feito de forma genérica com base numa
lista de pessoas com doenças crônicas ou maiores de
60 anos, sem qualquer provocação do executado.”
[sic] g.n. (fls. 297/298)
De fato, o pedido de prisão domiciliar, em
razão da pandemia de Covid-19, não pode ser atendido.
Sabe-se que, atento ao momento atual, o
Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de 17
de março de 2020, estabelecendo medidas que visam prevenir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129638-57.2020.8.26.0000 -Voto no 14.769
5
propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 , no
âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Ocorre que o grupo de risco para infecção
pelo novo coronavírus compreende
pessoas
idosas, gestantes e com
doenças
crônicas, imunodepressoras,
respiratórias
e
outras comorbidades preexistentes
que
possam
conduzir
a
um
agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio e, em tais
situações, é que se observa a Recomendação n. 62, de 17 de março de
2020, do Conselho Nacional de Justiça, que visa garantir a proteção a
esse especial grupo.
Entretanto, a pretendida prisão domiciliar
deve ser analisada na particularidade de cada caso para se poder
aferir a imprescindibilidade da medida.
No presente caso, apesar de ter o paciente
demonstrado ser hipertenso, não há notícia nos autos de que ele não
esteja recebendo o tratamento adequado ou, ainda, a necessidade de
cuidado fora da unidade prisional.
Portanto, agiu corretamente o MM. Juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129638-57.2020.8.26.0000 -Voto no 14.769
6
Primeira Instância ao indeferir, em decisão fundamentada, o pedido
do paciente, eis que ele não faz jus à pleiteada benesse.
Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal
a ser sanado pela estreita via do mandamus.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ÁLVARO CASTELLO
Relator